Tribunal: TJSP
Processo: 1084237-77.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Ação de condenação a obrigação de fazer. Contratos de mútuo. Limitação de descontos de prestações de resgate a 30% sobre rendimentos da pessoa.

Empréstimo com desconto em conta-corrente e em consignação em folha de pagamento. Operações regularmente contraídas. Lançamentos legítimos até o pronunciamento judicial limitatório.

Litisconsórcio passivo. Apenas uma das corrés excedeu o limite de

Ementa:
Ação de condenação a obrigação de fazer. Contratos de mútuo. Limitação de descontos de prestações de resgate a 30% sobre rendimentos da pessoa.

Empréstimo com desconto em conta-corrente e em consignação em folha de pagamento. Operações regularmente contraídas. Lançamentos legítimos até o pronunciamento judicial limitatório.

Litisconsórcio passivo. Apenas uma das corrés excedeu o limite de desconto de 30% estabelecido pela Lei no 10.820/2003.

Singelo cálculo aritmético realizado pelo juízo de primeiro grau para estabelecer a margem de desconto. Correção. Único desconto obrigatório no holerite do autor é o imposto de renda, dado que se trata de pessoa já aposentada.

Argumentação ligada à exclusão dos adicionais, para cálculo do salario líquido. Impossibilidade. Adicionais que já foram incorporados definitivamente ao salário.

Cálculo para desconto de empréstimo realizado em primeiro grau. Correção.

Sentença de procedência mantida. Apelação denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191784
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084237-77.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDINEI
BARBOSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO OLÉ
BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, FINANCEIRA ALFA
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e BANCO ITAU BMG
CONSIGNADO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084237-77.2019.8.26.0100 -Voto no 43.974
2
Voto no 43.974
Apelação n° 1084237-77.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Claudinei Barbosa da Silva
Apelado: Banco Itau BMG Consignado e outros
Ação de condenação a obrigação de fazer. Contratos de mútuo.
Limitação de descontos de prestações de resgate a 30% sobre
rendimentos da pessoa.
Empréstimo com desconto em conta-corrente e em consignação
em folha de pagamento. Operações regularmente contraídas.
Lançamentos legítimos até o pronunciamento judicial limitatório.
Litisconsórcio passivo. Apenas uma das corrés excedeu o limite de
desconto de 30% estabelecido pela Lei no 10.820/2003.
Singelo cálculo aritmético realizado pelo juízo de primeiro grau
para estabelecer a margem de desconto. Correção. Único desconto
obrigatório no holerite do autor é o imposto de renda, dado que se
trata de pessoa já aposentada.
Argumentação ligada à exclusão dos adicionais, para cálculo do
salario líquido. Impossibilidade. Adicionais que já foram
incorporados definitivamente ao salário.
Cálculo para desconto de empréstimo realizado em primeiro grau.
Correção.
Sentença de procedência mantida. Apelação denegada.
Trata-se de ação de condenação à obrigação de fazer reportada a
contrato de mútuo bancário para resgate parcelado em folha de pagamento
cuja sentença assentou a procedência do pedido relativamente a corré Banco
Alfa S/A, para que o limite de desconto em folha de pagamento não supere os
R$522,57, equivalente a 14,7% dos vencimentos líquidos do autor; os
pedidos formulados contra as corrés Banco Itaú S/A., Banco Olé S/A. e
Banco Daycoval S/A. foram julgados improcedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084237-77.2019.8.26.0100 -Voto no 43.974
3
O autor foi condenado ao pagamento da verba sucumbencial com
relação às corrés vencedoras, custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa. De outra parte, a corré
Banco Alfa S/A. foi condenada, dada a sua sucumbência, ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Apela o autor para a parcial reforma da decisão de primeiro grau
e o faz sob o fundamento de que a conta realizada pelo juízo sentenciante e
que identificou o valor máximo de margem consignável está errada, pois não
retirou do cálculo o valor percebido a título de adicional de insalubridade nem
aquele ligado à contraprestação por serviços extraordinários.
Assim, defende que o valor que é possível ser descontado
equivale a R$801,17 e isto deve ser observado por todas as rés.
Recurso regularmente recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Pela análise dos documentos existentes nos autos, de fato,
verifica-se que a parte autora celebrou com os réus diversos contratos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084237-77.2019.8.26.0100 -Voto no 43.974
4
mútuo com consignação direta em folha de pagamento de salário.
Não se pode olvidar que a pactuação firmada é válida e
legalmente admissível.
Entretanto,
a
prestação
ajustada
alcançaria
expressão
significativa dos rendimentos líquidos do mutuário, o que pode comprometer
a sua subsistência e a de sua família. O juízo sentenciante realizou simples
cálculo aritmético e encontrou o valor de R$1.114,34 como possível como
limite da margem consignável, com o que não concorda o autor, que sustenta
que o correto é aquele de R$801,17.
Ocorre, porém, que o juízo “a quo” fez o calculo correto, porque
no holerite do autor, que já é aposentado, o único desconto obrigatório é o do
imposto de renda. Assim, se ali consta o valor bruto de R$3.816,01, com o
único desconto obrigatório incidente, cai para o valor líquido de 3.714,48,
pois, foi subtraído o valor de R$101,53, relativo ao imposto de renda.
Com isto, é caso de realizar mero cálculo aritmético, como
ocorre com a “regra de três”, para chegar ao valor de 30% de R$3.714,48,
que resulta em R$1.191,26. Corretíssimo o cálculo do digno Juiz de primeiro
grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084237-77.2019.8.26.0100 -Voto no 43.974
5
Ora, os descontos mensais realizados em conta-corrente do autor
não podem exceder o limite legal ditado pela Lei no 10.820/2003, norteador
da orientação jurisprudencial majoritariamente adotada, de 30% (trinta por
cento) do total de seus vencimentos líquidos, assim considerados como o
valor bruto mensal subtraídos apenas os descontos legais obrigatórios de
contribuição previdenciária e de imposto de renda; no caso, somente este
último, como já afirmado acima, presta-se à dedução.
A argumentação do autor sobre não levar em consideração
adicionais não tem razão de ser, se são valores já incorporados ao salário.
Enfim, do que foi falado, com a correção do cálculo apresentado
na r. sentença, nada há que ser modificado.
E, dado o trabalho adicional realizado em grau recursal pelos
patronos das quatro rés, será acrescido à verba sucumbencial 5% sobre o
percentual fixado em primeiro grau, observada a gratuidade judiciária.
Em face do exposto, pelo meu voto, é negado provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator